Tribunal: TJDFT
Processo: 0734910-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734910-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SANTOS SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO JMD LTDA DESPACHO Verifica-se que a guia de custas está desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento (ID n. 40358116). Portanto, comprove a parte agravante o recolhimento das custas no ato da interposição do recurso ou promova o recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora